Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA ENTRE EX-NAMORADOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO OU CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA VÍTIMA. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Ausente a subjugação ou hipossuficiência da ofendida frente ao seu agressor, correta a decisão combatida que reconheceu a inexistência de motivação de gênero e ofertou ao acusado o benefício da suspensão condicional do processo.
2. No caso, sendo o delito do art. 147, do Código Penal punido com pena máxima de 06 (seis) meses de detenção e considerando que, após o último marco interruptivo da prescrição (recebimento da denúncia), transcorreu o prazo de 03 (três) anos, resta extinta a punibilidade da conduta, ex vi do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido. Julgada extinta a punibilidade do apelado.